Tribunal: STF
Processo: ARE 1563927
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL EM PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBETES Nº 282,  279 E 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO (ARTIGO 1º, CAPUT E §4º, DA LEI Nº 9.613/98, POR 03 VEZES) RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO - Viabilidade. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas. Ocultação e dissimulação de natureza, origem, movimentação ou propriedade de bens provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal caracterizadas. DOLO EVIDENCIADO - A prova do elemento anímico na lavagem de dinheiro faz-se, sobretudo, por meio das circunstâncias fáticas que envolvem o crime. A aquisição de bens móveis e imóveis em nome de familiares, as inconsistências na declaração de imposto de renda do apelado e a incompatibilidade da evolução patrimonial com a renda declarada, ensejam a inversão do ônus de prova quanto à boa proveniência dos bens, do que não se desincumbiu a defesa. Dolo evidenciado. Condenação de rigor. PLEITO MINISTERIAL DE AUMENTO DA PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL Impossibilidade. Sem decisão definitiva não há que se falar em maus antecedentes. PLEITO MINISTERIAL DO REGIME FECHADO Impossibilidade. Inteligência do artigo 33, § 2º, c, e § 3º do CP. Em razão do 'quantum' da pena, da primariedade do réu e das circunstâncias judiciais favoráveis, cabível o regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. PERDIMENTO DE BENS Possibilidade. De rigor a decretação de perdimento dos imóveis e veículo, objetos da lavagem de dinheiro. Efeito automático da condenação. Inteligência do artigo 91, inciso II, 'b', do Código Penal. Recurso ministerial parcialmente provido” (e-doc. 298, p. 1)



    2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 309), a defesa alega a violação ao princípio do juiz natural, art. 5º, inc. LIII, da CRFB. Afirma que a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo seria preventa ao julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa e não a 12ª Câmara de Direito Criminal, órgão que analisou o referido recurso.



    2.1. Sustenta não ter havido demonstração da origem ilícita dos recursos financeiros do crime antecedente ao de lavagem de capitais. Alega ter a defesa demonstrado que os bens adquiridos teriam origem lícita, não possuindo o recorrente a intenção de ocultação ou dissimulação da origem dos recursos empregados na aquisição deles.



    3. Requer seja reconhecida, preliminarmente, a nulidade do processo, considerada a incompetência da 1ª Câmara de Direito Criminal. No mérito, caso não acolhida a preliminar, seja dado provimento ao recurso para absolver o recorrente.



    4. O recurso foi inadmitido em razão de não haver sido demonstrada, nas razões do recurso extraordinário, em preliminar formal e fundamentada, a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (e-doc. 329).



    5. O agravante sustenta que a repercussão geral em matéria processual penal é presumida, interpretando-se, analogicamente, o art. 105. § 3º, da Constituição Federal. Argumenta que, “no âmbito do processo penal, a proteção dos direitos fundamentais do acusado em processos penais possui relevância constitucional e social, afetando a ordem pública e a garantia da Justiça, sendo, portanto, de suma importância para a defesa do acesso à Justiça e para a preservação do Estado Democrático de Direito”. (e-doc. 332)



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não comporta seguimento.



    7. Conforme registrado pelo Tribunal de origem, nas razões do recurso extraordinário não houve efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, limitando-se o recorrente a alegar, de forma genérica, ofensa à garantia constitucional, sem qualquer fundamentação concreta acerca da existência de repercussão geral e da transcendência da controvérsia, o que, evidentemente, não atende ao requisito previsto no art. 1.035 do CPC.



    8. Assim, não restou cumprido o requisito formal e específico de demonstrar, no caso concreto, a efetiva existência de repercussão geral, pois poderiam, as argumentações lançadas na inicial do recurso extraordinário, ser utilizadas indistintamente em qualquer recurso, dada a sua excessiva generalidade.



    9. Com efeito, o atendimento desse requisito demanda a indicação precisa, na situação examinada, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que extrapolem os interesses subjetivos da causa. A ausência ou deficiência dessa preliminar constitui óbice intransponível à admissibilidade do recurso extraordinário, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    10. Além disso, conquanto a parte recorrente alegue violação ao art. 5º, incs. LIII, da Constituição Federal, diante da incompetência da 1ª Câmara Criminal, nota-se que a respectiva tese constitucional não foi examinada pelo acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos posteriormente. Sendo assim, dita violação acaba por representar verdadeira inovação recursal, inviável de apreciação nesta seara processual.



    11. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF: 



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    12. Além disso, para afastar a alegação de ausência de comprovação da origem ilícita dos bens supostamente ocultados ou dissimulados, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, e isso também quanto à questão da competência por prevenção para o julgamento da apelação, seria imprescindível a prévia análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei nº 9.613, de 1998, Código Penal, Código de Processo Penal e Regimento Interno do TJSP), medida igualmente incompatível com a presente via recursal. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo circunstanciado. Reconhecimento pessoal. Nulidade. Condenação mantida a partir de outros elementos probatórios. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.554.257-AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/08/2025, p. 26/08/2025; grifos acrescidos).



    “Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Pleito de reconhecimento da modalidade tentada. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve a condenação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.544.776-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/05/2025, p. 22/05/2025; grifos acrescidos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator